Tribunal: CARF
Processo: 36392.001311/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36392.001311/2004-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.095 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
DÁLIO MACHADO BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 28/02/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09/06/2015. SÚMULA CARF
No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a prescrição do direito de pedir restituição
formulado pelo contribuinte no que se refere ao período de 03/1998 a 05/1999, determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem para apreciação das demais questões atinentes a esse
pedido, ainda não enfrentadas.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de pedido de restituição datado de 24/06/2004,
formulado por contribuinte aposentado, como empresário, no qual pleiteia ressarcimento das
diferenças das contribuições previdenciárias referentes às competências 03/1998 a 02/2003,
pagas em classe superior à permitida pela escala de interstícios.
Consta do relatório da recorrida que, apreciando a solicitação, a Unidade de
Atendimento Copacabana/RJ da Delegacia da Receita Previdenciária RJ-SUL, emitiu em
21/07/2006 parecer e decisório às fls. 173/176, onde concluiu:
- pela regularidade na instrução do processo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36392.001311/2004-17
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.095 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 36392.001311/2004-17

- pela extinção do direito de pleitear a restituição no período de 03/1998 a
05/1999, em face do transcurso do prazo de 05 anos contados da data de pagamento; e
- pela restituição dos valores recolhidos de 06/1999 até 02/2003.
Foram executados os procedimentos para o pagamento do crédito reconhecido e,
posteriormente, expedido Ofício 90, de 24/07/2006 (fls. 177), comunicando ao solicitante o
deferimento parcial do seu requerimento de restituição e do encaminhamento ao Setor Financeiro
ou Pagadoria do INSS da Autorização de Pagamento, relativa à parte deferida. Foi comunicado
também que, com relação ao período indeferido, caberia a interposição de recurso ao CRPS, no
prazo de 30 dias, contados da ciência do Ofício.
O contribuinte recorreu da decisão (fl. 224), sendo que a Manifestação de
Inconformidade foi considerada improcedente, conforme o Acórdão 12-67.830 - 10a Turma da
DRJ/RJO (fls. 242/245), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 28/02/2003
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição de contribuições previdenciárias extingue-se em cinco
anos, contados da data do pagamento ou recolhimento indevido.
Cientificado do Manifestação de Inconformidade em 05/09/2014 (Termo de
Abertura de Documento de fl. 249), o Contribuinte interpôs, em 12/09/2014 (Termo de
Solicitação de Juntada de fl. 250), o Recurso Voluntário de fl. 251, cujos termos abaixo
reproduz-se:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Apesar de legislação determinar a precrição do direito de restituição, no caso especifico,
o processo de aposentadoria abrange 35 anos de contribuição, e o valor expurgado do
calculo da minha aposentadoria não foi o realmente pago. Então o que foi pago a maior
não pertence a união, que de forma indigna se prevalece de dispositivo legal para não
devolver o que é devido ao contribuinte.
Também não foram devolvidos, isso dentro do período de 5 anos, isto é, sem prescrição,
as multas e juros pagos sobre a contribuição já devolvida.
A multa e os juros sobre valores que foram restituídos, fazem parte do mesmo direito a
restituição.
Dessa forma, solicito a revisão de vossa decisão de não restituir o que passou dos 5
anos, e a devolução dos juros e multas proporcionais ao que já foi devolvido.

É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
O Recurso Voluntário, ainda que denominado pelo recorrente de “Manifestação
de Inconformidade”, é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto, deve ser conhecido.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.095 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 36392.001311/2004-17

De plano, verifica-se que, como o pedido de restituição foi formulado perante a
administração em 24/06/2004 (fl. 04), aplica-se ao caso concreto os termos da Súmula CARF no
91, confira-se:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse rumo, por terem sido os recolhimentos efetuados pelo recorrente entre
01/03/1998 e 28/02/2003, tem-se que, diversamente da compreensão da DRJ, não há prescrição
do pedido de restituição referente aos recolhimentos efetuados entre 03/1998 a 05/1999.
Não havendo a decisão a quo, bem como, o parecer e decisório da Unidade de
Atendimento Copacabana/RJ da Delegacia da Receita Previdenciária RJ-SUL (fls. 173/176),
adentrado nas outras questões de mérito a respeito do direito à restituição dos valores recolhidos
no período de 03/1998 a 05/1999, face ao reconhecimento da prejudicial de prescrição, ora
afastada, devem os autos retornarem à Unidade de Origem para apreciação dos temas que
concernem ao mérito propriamente dito do direito postulado, quanto ao período em tela.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para afastar a prescrição do direito de pedir restituição formulado pelo contribuinte
no que se refere ao período de 03/1998 a 05/1999, determinando o retorno dos autos à Unidade
de origem para apreciação das demais questões atinentes a esse pedido, ainda não enfrentadas.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 258
DF CARF MF
Original